Tribunal: TJSP
Processo: 2110421-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
r no 08/1970; CDC, art. 6o, inciso VIII.
Jurisprudência Citada:
RMS n. 58.552/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 25/10/2019. STJ, AgInt no REsp 410.544/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Des. Convocado. STJ, Resp 167861/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07/12/2017.
STJ, AgInt no REsp 1.882.379/DF, Rel. Min. Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 3/12/2020. STJ, AgInt no CC 173.836/SE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, DJe 26/11/2020. TJSP, Agravo de Instrumento 2025598-48.2025.8.26.0000, Rel. Ademir Benedito, 21a Câmara de Direito Privado, j. em 08/05/2025.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2110421-52.2025.8.26.0000; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Ilhabela - 2a Vara; Data do Julgamento: 22/06/2025; Data de Registro: 22/06/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Jayme de Oliveira

Comarca:

Ilhabela

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/06/2025

Data de publicação:

22/06/2025

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO PASEP. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que rejeitou preliminares de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva e prescrição, e determinou a inversão do ônus da prova, em ação de restituição de PASEP movida por Antonio Jorge Chiade

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO PASEP. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que rejeitou preliminares de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva e prescrição, e determinou a inversão do ônus da prova, em ação de restituição de PASEP movida por Antonio Jorge Chiade Merjam.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar o interesse de agir do autor, a ocorrência de prescrição e a legitimidade do Banco do Brasil em responder por ações relacionadas a valores depositados em conta vinculada ao PASEP, bem como a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito, e se é correta a inversão do ônus da prova.
III. Razões de Decidir
3. Rejeitada a alegação da falta de interesse de agir, observada a teoria da asserção.
4. O Banco do Brasil, como administrador do fundo PASEP, possui legitimidade "ad causam" para figurar no polo passivo em demandas voltadas a eventual falha na prestação de serviço concernente à conta vinculada ao PASEP. Tese no 1150 do STJ.
5. A competência para o processamento e julgamento da ação é da Justiça Estadual, pois a demanda versa sobre eventual má gestão bancária, e não sobre índices de correção monetária ou outras matérias de responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, capazes de atrair a competência da Justiça Federal.
6. Não ocorrência da prescrição, pois ajuizada a ação antes de transcorridos dez anos da ciência dos desfalques.
7. Existência de relação de consumo entre as partes, que impõe a aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CPC.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.
Legislação Citada:
Lei Complementar no 08/1970; CDC, art. 6o, inciso VIII.
Jurisprudência Citada:
RMS n. 58.552/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 25/10/2019. STJ, AgInt no REsp 410.544/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Des. Convocado. STJ, Resp 167861/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07/12/2017.
STJ, AgInt no REsp 1.882.379/DF, Rel. Min. Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 3/12/2020. STJ, AgInt no CC 173.836/SE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, DJe 26/11/2020. TJSP, Agravo de Instrumento 2025598-48.2025.8.26.0000, Rel. Ademir Benedito, 21a Câmara de Direito Privado, j. em 08/05/2025.